Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 005.215.521-84 (AGRAVANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 73.516.106/0001-16 (AGRAVADO), NEOSVALDO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 872.005.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E RECEITA RURAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. DIFICULDADE MOMENTÂNEA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marlos Augusto de Oliveira da Silva contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos de embargos à execução opostos em face de HS Administradora de Consórcios Ltda., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. O agravante sustenta que a decisão considerou apenas a renda bruta declarada no imposto de renda, sem analisar sua real capacidade financeira, alegando prejuízo fiscal decorrente de atividade rural, existência de débitos fiscais e baixa liquidez financeira, requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante ou, subsidiariamente, para o parcelamento das custas processuais diante da alegada insuficiência de liquidez financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao CPC disciplinar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que não possa arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

5. A documentação fiscal apresentada revela patrimônio aproximado de R$ 6.964.000,00 e exercício de atividade rural com receita bruta anual superior a R$ 1.700.000,00, circunstâncias que evidenciam capacidade econômica estrutural incompatível com a concessão da gratuidade integral da justiça.

6. A análise dos extratos bancários indica movimentação financeira fragmentada e saldos reduzidos, sugerindo eventual dificuldade momentânea de liquidez, sobretudo em razão da natureza predominantemente imobilizada do patrimônio vinculado à atividade rural.

7. A existência de patrimônio relevante não impede a adoção de medidas que assegurem o acesso à justiça quando demonstrada limitação temporária de disponibilidade financeira imediata.

8. O parcelamento das custas processuais constitui medida adequada e proporcional para compatibilizar o dever de custeio da atividade jurisdicional com a garantia constitucional de acesso à justiça, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira.

2. A existência de patrimônio elevado e receita significativa afasta a concessão da gratuidade integral da justiça quando demonstrada capacidade econômica estrutural.

3. A dificuldade momentânea de liquidez financeira pode justificar o parcelamento das custas processuais como medida de garantia do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3o, e 98, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI no 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI no 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025,
DJe
05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005270-97.2026.8.11.0000

MARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA X HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000926-60.2025.8.11.0048, opostos em face de HS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada adotou critério meramente formal ao considerar apenas a renda bruta declarada no imposto de renda, sem examinar a real capacidade financeira atual.

Afirma que apresentou documentação demonstrando prejuízo fiscal expressivo decorrente de atividade rural, existência de débitos fiscais, renda variável proveniente de atividade autônoma e extratos bancários com movimentação reduzida, circunstâncias que evidenciariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Requer, assim, a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais (ID. 345154382).

Foi deferido o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada (ID. 345801887).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o agravante não comprovou de forma idônea a alegada hipossuficiência econômica (ID. 351290380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia que consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, para o parcelamento das custas processuais.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlos Augusto de Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos apresentados indicariam renda incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

Na hipótese, a documentação fiscal apresentada pelo agravante revela quadro patrimonial expressivo.

A declaração de imposto de renda mais recente indica patrimônio aproximado de R$ 6.964.000,00 (seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil reais), circunstância que evidencia capacidade econômica estrutural incompatível com a concessão da gratuidade integral (ID. 345154393).

Além disso, consta da mesma declaração o exercício de atividade rural com receita bruta anual superior a R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), ainda que o resultado contábil anual apurado tenha sido relativamente modesto, da ordem aproximada de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil), o que afasta a caracterização de hipossuficiência econômica.

Por outro lado, a análise dos extratos bancários juntados aos autos revela movimentação financeira fragmentada e saldos reduzidos em diversos períodos, com entradas modestas e ausência de valores expressivos no curto intervalo examinado.

Isso indica que, embora exista patrimônio substancial vinculado à atividade rural, pode haver dificuldade momentânea de liquidez, especialmente considerando que os bens declarados possuem natureza predominantemente imobilizada.

Nessa perspectiva, a jurisprudência tem reconhecido que a existência de patrimônio relevante não impede, por si só, a adoção de medidas que preservem o acesso à justiça quando demonstrada dificuldade temporária de disponibilidade financeira imediata.

Assim, embora os elementos constantes dos autos não autorizem a concessão da gratuidade integral da justiça, mostram-se suficientes para evidenciar que a exigência imediata de recolhimento integral das custas pode representar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa.

Diante disso, revela-se adequada a aplicação do art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, que admite o parcelamento das despesas processuais, solução intermediária que concilia o dever de custeio da atividade jurisdicional com a garantia constitucional de acesso à justiça.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução proporcional e juridicamente adequada é a concessão parcial do benefício, mediante diferimento ou parcelamento das custas, preservando-se o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva existente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar
a decisão agravada e conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026